Tribunal: TCU
Processo: 018.902/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo item 9.4.2 do Acórdão 1525/2024-TCU-Plenário, TC 019.718/2018-7, acerca de utilização de recursos de precatório do Fundef pelo Município de São Gonçalo do Amarante/RN em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino

Inteiro teor:
Acórdão 6000/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Município de São Gonçalo do Amarante/RN e do Sr. Jaime Calado Pereira dos Santos (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em atendimento ao Acórdão 1525/2024-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 019.718/2018-7 , que trata de monitoramento de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado do Rio Grande do Norte para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1/1/2017 a 30/11/2018; Considerando que o Município de São Gonçalo do Amarante/RN foi regularmente citado, tendo sido apresentados os documentos constantes das peças 29 a 33; Considerando que não é possível aferir a boa-fé do ente federativo, por se tratar de pessoa jurídica, conforme jurisprudência desta Corte, aplicando-se o disposto nos §§ 3o a 5o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a citação do Sr. Jaime Calado Pereira dos Santos foi regular e ele apresentou os documentos às peças 24 a 28; Considerando que não se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme os parâmetros fixados na Resolução-TCU 344/2022; Considerando que as alegações de defesa apresentadas não foram suficientes para sanar as irregularidades identificadas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a responsabilização pelo ressarcimento deve recair sobre o município, nos casos em que a utilização de recursos federais, com desvio de finalidade, gera benefícios a essa pessoa jurídica de direito público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", e 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno do TCU, conforme pareceres constantes dos autos, em adotar as medidas indicadas no item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.902/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaime Calado Pereira dos Santos (XXX.058.873-XX); Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN (08.079.402/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Vasconcellos Braz Galvão (5023/OAB-RN) e Debora Maria de Medeiros Silva (19101/OAB-RN). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de São Gonçalo do Amarante/RN efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente e sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992), calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 3.583.948,29 (débito) 1/12/2014 261.269,20 (débito) 1/10/2015 1.7.2. informar ao Município de São Gonçalo do Amarante/RN de que o recolhimento tempestivo do débito atualizado monetariamente saneará o processo em relação àquele ente público e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do §4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução constante à peça 39 e do parecer à peça 42, ao Município de São Gonçalo do Amarante/RN e ao Sr. Jaime Calado Pereira dos Santos.